Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO, NO CÁLCULO, DO VALOR DA ENTRADA DE VEÍCULO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA E PRECLUSA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUFICIENTE DETERMINAÇÃO DO CRITÉRIO DE APURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 509 DO CPC. APURAÇÃO DO QUANTUM POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SISBAJUD. TEIMOSINHA. MEIO EXECUTIVO TÍPICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, que ratificou o cálculo da contadoria judicial, rejeitou alegação de excesso e inexigibilidade do débito e determinou nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD com teimosinha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há excesso de execução em razão da inclusão, no cálculo do crédito exequendo, do valor correspondente à entrada de veículo, bem como se o título executivo judicial ostenta liquidez suficiente para embasar o cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, ou se seria indispensável prévia liquidação, nos termos do art. 509 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia relativa à inclusão do valor da entrada do veículo no cálculo exequendo já foi anteriormente apreciada pelo Juízo de origem, que rejeitou a impugnação do executado e homologou o cálculo da contadoria judicial, operando-se a preclusão quanto à matéria.
4. A sentença exequenda, ao reconhecer o direito da parte credora ao recebimento de valor correspondente à meação das parcelas do financiamento do veículo quitadas no curso da união estável, estabeleceu critério objetivo suficiente para a quantificação do crédito, dispensando fase autônoma de liquidação.
5. A liquidação de sentença, prevista no art. 509 do CPC, somente é exigível quando o título não contiver elementos aptos à apuração do quantum debeatur por simples cálculo aritmético, hipótese não configurada nos autos.
6. A determinação de nova tentativa de constrição patrimonial por meio do SISBAJUD com teimosinha constitui medida executiva típica voltada à efetividade da tutela jurisdicional, ausente demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inviável rediscutir, em agravo de instrumento, matéria atinente à composição do cálculo exequendo já decidida no cumprimento de sentença, em razão da preclusão. 2. Dispensa-se prévia liquidação de sentença quando o título executivo judicial contiver critério objetivo suficiente para a apuração do crédito por simples cálculo aritmético. 3. A reiteração de bloqueio de ativos via SISBAJUD com teimosinha constitui meio executivo típico e legítimo para a satisfação do crédito.”